Tribunal: TJDFT
Processo: 0700232-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
D E C I S Ã O Analisando os presentes autos e os do Precatório 0724112-59.2019.8.07.0000, observa-se que o precatório em epígrafe foi distribuído em duplicidade, haja vista que possui a mesma parte, valor e o mesmo processo originário. Assim, face a duplicidade de distribuições em benefício do(s) credor(es) indicado(s) e com a finalidade de garantir a regularidade dos pagamentos desta Coordenadoria, defiro o pedido de ID 13822130 e determino o cancelamento do presente precatório que é o mais recente. Traslade-se cópia desta decisão para os autos do Precatório n. 0724112-59.2019.8.07.0000. Dê-se ciência ao Ente Devedor pelo prazo de 10 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, e oficie-se ao Juízo de Origem comunicando o teor desta decisão. Após a preclusão, dê-se baixa nos presentes autos e exclua o precatório em epígrafe da lista cronológica. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios